Tribunal: TJDFT
Processo: 0765257-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ALUNO. LESÃO COM OBJETO PERFUROCORTANTE DENTRO DA ÁREA ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. ESCOLA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pelo aluno em razão da ocorrência de fratura durante atividade no pátio da escola.
3. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrou-se coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.